Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo n. 793 do STF).
3. No caso concreto, embora os bens subtraídos tenham pequeno valor econômico, o réu é reincidente específico na prática de crimes patrimoniais, e, ademais, a conduta foi praticada em continuidade delitiva, o que torna a conduta mais reprovável, mostrando-se correto o afastamento da atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na primeira fase, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.